Tribunal: TJSP
Processo: 1022429-47.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, por iniciativa do banco réu, em razão de empréstimos consignados. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, com declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimos consignados e condenação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, por iniciativa do banco réu, em razão de empréstimos consignados. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, com declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimos consignados e condenação do demandado à restituição, de forma dobrada, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Requerido condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação. Apelo do banco réu. Com parcial razão. Preliminar. Documentos juntados apenas na via recursal. Questão que não envolve fato novo. Documentos desconsiderados. Mérito. Requerido que não colaciona ao feito nenhum documento apto a comprovar a existência da relação jurídica. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Dano material caracterizado. Necessidade de devolução das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora. Devolução, entretanto, que deve ser feita de forma simples e não em dobro. Inexistência de má-fé do requerido, bem como de violação do princípio da boa-fé objetiva. Entendimento consagrado pelo STJ no EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020. Dano moral. Transações bancárias fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Se houve descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, está claro que ela sofreu danos morais decorrentes da angústia experimentada. Não se pode perder de vista que além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantia adequada ao caso concreto. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples e não em dobro das quantias descontadas do benefício previdenciário da autora.